Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 1002888-10.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.
SUSCITADO : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.
Vistos.
Considerando a petição de Id. n.o 82027459, por meio do qual a parte autora informa que há pedido de urgência nos autos, reitere-se a comunicação de Id. n.o 77617950 ao Juízo suscitante que, nos termos do art. 955 do CPC, foi designado para a resolução dessas medidas.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS